Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710275-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNA RODRIGUES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A competência desta Corte para julgamento de Mandado de Segurança contra Secretário de Estado (Lei n° 11.697/2008, art. 8°, inc. I, "c") é restrita aos atos praticados diretamente por tais autoridades. No caso dos autos, a impetrante relata dificuldade em reagendar uma data para que possa ser vacinada contra Covid-19, porém, não indica qualquer ato concreto praticado diretamente pelo Senhor Secretário de Saúde. Deste modo, sob pena de extinção do processo, diga a impetrante, no prazo 05 (cinco) dias, qual o ato especificamente praticado pela autoridade apontada como coatora, capaz de justificar o manejo da ação mandamental no 2° Grau de Jurisdição. Intime-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora